Tribunal: TJES
Processo: 0004742-80.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Duplicata
Data de julgamento: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004742-80.2016.8.08.0011

APELANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADA: BIAGRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO COM O EFEITOS RETROATIVOS. CONVERSÃO DE RITO. ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA ANULADA.

1 - O despacho citatório na ação originária interrompe o prazo prescricional e seus efeitos retroagem à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 202, inciso I, do Código Civil.

2. - A conversão de ação de execução em monitória, quando ainda não formada a relação processual, não caracteriza a propositura de nova demanda, mas apenas uma adequação procedimental permitida pelo art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em situações como a dos autos, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório na ação originária permanece eficaz, ainda que haja posterior conversão do rito, conforme princípios da celeridade e economia processual (STJ, AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

4. - A sentença que considera a conversão de rito como marco inicial de nova prescrição desvirtua o instituto e afronta o disposto na Súmula 106 do STJ.

5. - Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004742-80.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: BIAGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004742-80.2016.8.08.0011

APELANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADA: BIAGRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO COM O EFEITOS RETROATIVOS. CONVERSÃO DE RITO. ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA ANULADA.

1 - O despacho citatório na ação originária interrompe o prazo prescricional e seus efeitos retroagem à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 202, inciso I, do Código Civil.

2. - A conversão de ação de execução em monitória, quando ainda não formada a relação processual, não caracteriza a propositura de nova demanda, mas apenas uma adequação procedimental permitida pelo art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em situações como a dos autos, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório na ação originária permanece eficaz, ainda que haja posterior conversão do rito, conforme princípios da celeridade e economia processual (STJ, AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

4. - A sentença que considera a conversão de rito como marco inicial de nova prescrição desvirtua o instituto e afronta o disposto na Súmula 106 do STJ.

5. - Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
: 0004742-80.2016.8.08.0011

APELANTE
:
IKK DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA.

APELA
D
A
:
BIAGRAN GRANITOS E M
Á
RMORES LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A presente apelação
tem por objeto a
verificação da ocorr
ência ou não da
prescrição, declarada na ação de execução, posteriormente convertida em ação monitória, ajuizada por IKK do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra Biagran Granitos e Mármores Ltda. ME., cujo objetivo é a cobrança de crédito lastreado em duplicatas mercantis.

A ação foi ajuizada em 08/04/201
6
,
quando
já ultrapassado o prazo para
exercer
a pretensão executiva, mas em tempo para a dedução do
pedido
subjacente, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação monitória.

Em 25/04/2016
, o ju
iz
de primeira instância proferiu despacho citatório.

Tal ato, em consonância com o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, e o artigo 202, inciso I, do Código Civil, interrompe a prescrição e produz efeitos retroativos à data de propositura da ação.

Por outro lado, n
ão
há
nos autos qualquer evidência de inércia ou culpa da autora pela ausência de efetivação da citação,
ensejando-se a
aplica
ção da doutrina proclamada

n
a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

E n
o curso da demanda
, ante a inviabilidade do
processo
executivo, foi requerida e deferida a conversão do procedimento para
o
monitóri
o
.

No entanto, o Juiz de 1° Grau
entendeu que essa conversão equivaleria à propositura de uma nova demanda, fixando como termo inicial da prescrição a data do pedido de conversão, o que resultou na declaração de prescrição da pretensão
deduzida no pedido de conversão
.

Ocorre que a
conversão de ação de execução em monitória não configura propositura de nova demanda mas, sim, uma adequação procedimental, permitida pelo artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que a relação processual ainda não tenha sido triangularizada
1
.

Outrossim,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações como a dos autos, o despacho citatório proferido na ação originária interrompe o prazo prescricional, independentemente da posterior conversão do rito.

Nes
t
e sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73).

2.
Se a interrupção da prescrição é reconhecida até mesmo nos casos em que a anterior execução é extinta sem resolução do mérito, com maior razão ainda deve ser nos casos em que, por medida de celeridade e economia processual, fora determinada apenas a emenda da inicial para adequação do rito, como no caso dos autos
.
(destaquei)

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

E assim v
ê
m decidindo os Tribunais Pátrios:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO LITERAL A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1.
(...).

2. A prescrição constitui matéria de ordem e cognoscível de ofício. Logo, se não examinada e afastada, não há que se falar em violação à norma jurídica e consequente rescisão do julgado.

3.
A interrupção da prescrição operou-se nos termos legais, pois a emenda foi regularmente atendida com vistas a adequar o procedimento ao rito monitório, dada a inviabilidade da via executiva.

4. Os fatos ocorridos no processo, sobretudo a emenda apresentada quando já transcorridos cinco anos da emissão da cártula e do protesto cambial não impedem o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda
.

5.
Tendo sido a ação ajuizada no prazo legal, ainda que com a necessidade de se adequar o rito, não há que se falar em inércia de modo a afetar o direito vindicado por eventual prescrição. 6. Pedido rescisório julgado improcedente
.”
(destaquei)

(TJ-DF 07024948720218070000 DF 0702494-87.2021.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. NOTA PROMISSÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO.

1. É possível a conversão da execução em ação monitória, desde que, antes de triangularizada a relação processual, porquanto sem o consentimento da parte contrária, em decorrência do teor do artigo 329, inciso I, do CPC.

2. A nota promissória prescrita muito embora não autorize o ajuizamento da execução, embasa o ajuizamento de ação monitória.

3. É quinquenal (5 anos) o prazo para o ajuizamento da ação monitória em face do emitente, a contar do vencimento do título, inteligência da Súmula 504, do STJ.

4. In casu, considerando que o vencimento do título deu-se em 10/01/2013 e a propositura da execução em 28/08/2019, muito embora convertida em monitória, não ultrapassou o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez que o despacho que ordena a citação, ocorrido em 24/05/2018, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, exegese do artigo 240, § 1º, do Códex de Ritos. Desse modo, deve ser mantida a decisão atacada, a qual não reconheceu a prescrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01301318820198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Decorre, pois, que o despacho citatório proferido em 25/04/2016 interrompeu a prescrição, permitindo a continuidade do direito à cobrança pela via monitória.

A posterior conversão do rito não pode ser considerada como marco inicial para aferição de ocorrência da prescrição, sob pena de se desvirtuar o instituto da conversão e contrariar os princípios da economia e celeridade processual.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento prosseguimento da ação.

É
como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

CPC.
Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões